Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, suficiente a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado por laudo pericial e pelos policiais que o autuaram em flagrante.
3. A penalidade de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
4. Recurso parcialmente provido.